Tribunal: STF
Processo: RE 1455425
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X e XIII, da CF/88. Sustenta que, com base nas Súmulas 37 e 339/STF, não pode o Poder Judiciário, sob fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos do servidores públicos. Na origem, trata-se de ação objetivando a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento da diferença salarial de agente policial que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior.



    O Tribunal de origem decidiu que “embora o referido dispositivo (art. 6º, parágrafo único, do Decreto-Lei Estadual nº 141*69) trate especificamente dos ocupantes do cargo de Escrivão de Polícia (e não de agente policial como a parte autora), deve ser aplicado à referida categoria. Isso porque, havendo disposição que reconheça que o servidor deve receber vencimentos superiores à medida em que atua em Delegacia de Classe Superior, não é razoável excluir outra classe de servidores que atuam nas mesmas condições de tal previsão, tratamento de viés claramente discriminatório.” 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.449.990,' segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.272), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 19.10.2023. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente